Tribunal: TJES
Processo: 5029191-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029191-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DANIEL BARBOZA SANTANNA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor para
o
fim de obrigá-lo a se abster de efetuar cobranças em desfavor da requerente, bem como condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (quatro mil reais), decorrente de negativação indevida.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, ao sustentar a regularidade da negativação, porquanto no ato de encerramento da conta o cartão de crédito permaneceria ativo, o que teria importado em cobranças e na negativação do nome do autor, inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA CARÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Alega o recorrente que o autor não possui interesse de agir pois não apresentou prova de reclamação extrajudicial, não tendo ainda formalizado uma contestação administrativa sobre o objeto da lide.

Ressalta que, apenas a recusa administrativa do réu configuraria resistência da pretensão autoral, razão por que entende que o processo deve ser extinto por carência de ação.

Sem razão o Recorrente, eis que no presente caso não existe a necessidade de esgotamento da via administrativa para ingressar no Poder Judiciário, pois o direito subjetivo de ação da não está condicionada a qualquer óbice de cunho extrajudicial para o seu exercício,
razão porque afasto a preliminar arguida
.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a parte autora era cliente do requerido, contudo, solicitou o encerramento de sua conta nº 22793- 5, agência: 2921-1 em 17.07.2019, tendo recebido em sua residência o termo de encerramento de conta e passados 01 (um) ano, foi surpreendido com a restrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sentindo-se lesado, ajuíza a presente requerendo liminarmente que o requerido retire seu nome do SERASA e/ou SPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em especial de que o termo de encerramento de conta seria claro em informar a permanência do negócio jurídico quanto ao cartão de crédito, importando em cobranças de anuidade, mesmo sem a efetiva utilização do plástico, tratando-se de relação de consumo e reconhecida a obrigação de prestar informação clara e precisa sobre os termos da avença, consoante disposição do artigo 6º, inciso III, do CDC, de modo que as condições contratuais dúbias ou ambíguas devem ser interpretadas em favor do consumidor, não restam dúvidas de que o termo de encerramento de conta constou que a conta de cartão de crédito integraria os serviços/produtos encerrados naquele ato, com data limite para encerramento no dia 16.08.2019.

Desse modo, diante da flagrante contradição entre a tese recursal e as provas dos autos,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de cobrança indevida após o encerramento do vínculo contratual,
dada a informação de que o serviço de cartão de crédito também seria encerrado em 16.08.2019, sem prova da efetiva utilização deste serviço pelo consumidor, após o prazo mencionado, votando-se pela manutenção da sentença quanto à obrigação de não fazer (não realizar cobranças).

Quanto ao pedido de reparação moral, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer lesão moral presumida decorrente da restrição indevida do crédito (negativação, protesto, inserção em dívida ativa...), demonstrada a ocorrência do apontamento (fato incontroverso, inclusive),
comunga-se com a r. sentença de reconhecimento de ato ilícito indenizável.

Por fim
, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição financeira das partes e necessidade de desestimular o ofensor, com caráter pedagógico, revela-se que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$ 5.000,00) respeitou os supramencionados princípios,
mantida a sentença por seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECE-SE do recurso e lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões, nos termos da fundamentação.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES:-

Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença nos termos em que fora proferida. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)